Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600305-17.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE CARLOS DOMINGOS
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE CARLOS DOMINGOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
16/11/2020
Número: 0600305-17.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600305-17.2020.6.16.0086
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600305-
17.2020.6.16.0086, (DRAP - 0600286-11.2020.6.16.0086), que com fulcro no artigo 1º, alínea "e", da
Lei Complementar 64/90, julgou procedente a impugnação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral e, em consequência, indefiro o pedido de registro de candidatura de José Carlos
Domingos ao cargo de Vereador pelo Município de Cruzeiro do Oeste/PR, postulado pelo PP -
Partido Progressista. (Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público
Eleitoral em face José Carlos Domingos, cargo de vereador, Partido Progressistas, município de
Cruzeiro do Oeste/PR, sob a alegação de que o impugnado possui condenação criminal com
trânsito em julgado, crime artigo 171, caput, do Código Penal. Desta forma, ostentando condenação
criminal com trânsito em julgado, o impugnado é inelegível, eis que não transcorreu o período de 8
(oito) anos após a extinção da pena). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CARLOS DOMINGOS (RECORRENTE)
MARISTELA NAVARRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19257
766
13/11/2020 20:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.105

RECURSO ELEITORAL 0600305-17.2020.6.16.0086 – Cruzeiro do Oeste – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: JOSE CARLOS DOMINGOS
- OAB/PR0013970
ADVOGADO: MARISTELA NAVARRO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
VEREADOR.
INDEFERIMENTO.
CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO
DA PENA. ALÍNEA “E”, I, ART. 1º DA
LC
Nº
64/90.
INCIDÊNCIA
DA
INELEGIBILIDADE. DESPROVIDO.
1. O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista na alínea “e”, I,
art. 1º da LC 64/90 projeta-se por 8
(oito) anos após o cumprimento da
pena.
2.
A
prescrição
da
pretensão
executória do Estado não extingue os
efeitos secundários da condenação,
inclusive de natureza extrapenal, aí
inserida a inelegibilidade, que subsiste
até o exaurimento do prazo de sua
duração.
3. Presente a causa de inelegibilidade
em desfavor do candidato, devendo
ser mantido o indeferimento do pedido
de registro de candidatura.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Num. 19257766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320460971100000018644842
Número do documento: 20111320460971100000018644842

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado requerimento de registro de candidatura por José
Carlos Domingos, para concorrer ao cargo de Vereador, nas Eleições de 2020.
O Ministério Público Eleitoral apresentou impugnação ao RRC, diante da
existência de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e” da LC nº 64/90 (id. 13807466).
Na r. sentença de id. 14156516, o Juízo da 86ª Zona Eleitoral indeferiu o pedido
de registro de candidatura do impugnado, sob fundamento de que estariam presentes os
requisitos de inelegibilidade previstos na alínea “e” do inciso I do art. 1º Lei Complementar
64/90.
Em face da sentença proferida, o requerente interpôs
(id.
recurso eleitoral
14156816), sustentando que nos autos criminais não há prova que agiu dolosamente, com
escopo de lesionar o patrimônio da suposta vítima e nem de locupletar-se. Ainda, que não
existe prova suficiente que induz ao recorrente sua inelegibilidade. Ao final, requer o
provimento do recurso eleitoral.
Em sede de contrarrazões (id. 14157316) o Ministério Público Eleitoral alegou, em
síntese, que o recorrente possui condenação criminal transitada em julgado em 25/01/2013,
com extinção da pena em 13/02/2018, estando, portanto, inelegível nos termos do art. 1º, “e”,
da LC nº 64/90. Ao final, manifesta-se pelo desprovimento do recurso eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 18511316).
É o relatório.

VOTO

Num. 19257766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320460971100000018644842
Número do documento: 20111320460971100000018644842

II.i. A sentença foi publicada no mural eletrônico em 21/10/2020, sendo o recurso
interposto no dia 22/10/2020, portanto tempestivo. Presentes os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente recurso eleitoral merece ser conhecido.
II.ii. No mérito se insurge o recorrente em face da sentença proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu o seu requerimento de registro de candidatura, diante
da existência da incidência da causa de inelegibilidade prevista na alínea “e” do inciso I da LC
nº 64/90.
O recorrente foi condenado pela prática de crime previsto no art. 171 do Código
Penal, tendo a respectiva decisão transitado em julgado em 25/01/2013 e a pena privativa de
liberdade
declarada
extinta
em
13/02/2018
nos
autos
de
Ação
Penal
nº
0003680-81.2013.8.16.0077.
A condenação criminal transitada em julgado importa em suspensão dos direitos
políticos enquanto durarem os efeitos da condenação, nos termos do art. 14. § 3º, II e 15, III da
Constituição Federal, como bem se observa.
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º
:
São condições de elegibilidade, na forma da lei
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
(...)

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
;
efeitos
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (grifei)
Conforme se observa, a condenação criminal transitada em julgado dá causa à
suspensão de direitos políticos, enquanto durarem os efeitos de referida condenação. Assim,
Num. 19257766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320460971100000018644842
Número do documento: 20111320460971100000018644842

uma vez irrecorrível a condenação criminal, o sentenciado terá, automaticamente, seus direitos
políticos suspensos, sem que órgão jurisdicional tenha que declarar expressamente na decisão
condenatória.
Ii.iii. Todavia, essa ausência de condição de elegibilidade decorrente de
condenação criminal transitada em julgado não se confunde com a inelegibilidade prevista no
, que estabelece o seguinte:
art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/90
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
).
pela Lei Complementar nº 135, de 2010
Dessa forma, o termo inicial para a contagem do prazo de 8 (oito) anos de
inelegibilidade, previsto no supracitado artigo, no presente caso, é a partir do dia 13/02/2018,
data em que houve a extinção definitiva da pena.
Sobre a manutenção da inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONDENAÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, E, 2,
DA LC Nº 64/90.
1. A condenação por órgão colegiado pela prática do delito tipificado no art.
157 do CP - inserto no Título II (Crimes contra o patrimônio) do mencionado
Diploma Normativo - gera inelegibilidade, uma vez que o aludido crime consta
da lista veiculada no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90.
2. In casu, o ora Agravante foi condenado pela prática de roubo majorado
(art. 157, § 2º, do CP), tendo a sentença transitado em julgado em 2.6.2006 e
o referido impedimento cessado em 17.11.2008, consoante o acórdão da
Corte de origem.
3. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista na
mencionada alínea e, nos termos do decidido pelo Supremo na Ação
Declaratória de Constitucionalidade nº 29, projeta-se por oito anos após
o cumprimento da pena.
4. Agravo regimental desprovido”.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 80880, Acórdão de 02/10/2014,
Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
02/10/2014).
PETIÇÃO. INELEGIBILIDADE. Art. 1º, I, e, da LC nº 64/90. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS
SECUNDÁRIOS E EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO. SUBSISTÊNCIA.
Num. 19257766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320460971100000018644842
Número do documento: 20111320460971100000018644842

ANOTAÇÃO. CADASTRO. ZONA ELEITORAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA.
IMPUGNAÇÃO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
1. A prescrição da pretensão executória do Estado não extingue os
efeitos secundários da condenação, inclusive de natureza extrapenal, aí
inserida a inelegibilidade, que subsiste até o exaurimento do prazo de
sua duração.
2. À Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral não compete, em sede
administrativa, no exercício da função de fiscalização do cadastro eleitoral,
declarar a inelegibilidade de eleitor ou restabelecer sua elegibilidade, apenas
velar pela correção dos registros de ocorrências a esse título consignados,
presente a comprovação da respectiva causa.
3. O poder-dever de autotutela administrativa autoriza a revisão dos atos
irregulares, inclusive daqueles de que decorram efeitos favoráveis ao
destinatário, no prazo decadencial de cinco anos, contados da data em que
foram praticados. Precedente do TSE.
4. A inelegibilidade não deve ser considerada causa restritiva à quitação
eleitoral, servindo o eventual registro da circunstância apenas como
subsídio para o exame do pedido do registro de candidatura, a título de
"ocorrência de inelegibilidade".
5. Impugnação recebida como pedido de reconsideração e indeferido.
(Petição nº 27751, Acórdão de 28/06/2016, Relator(a) Min. MARIA THEREZA
ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 16/08/2016 )
O Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que as inelegibilidades se aplicam também
aos delitos cometidos antes da vigência da Lei Complementar nº 135/10,
:
in verbis
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. LEI
COMPLEMENTAR Nº 135/2010. FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA.
INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO
DA PENA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE DO ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA E, ITEM 9, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As disposições introduzidas pela LC nº 135/2010 incidem de imediato
sobre todas as hipóteses nela contempladas, ainda que o fato seja anterior à
sua vigência. Isso porque as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura, não
implicando ofensa ao princípio da irretroatividade das leis.
2. A incidência das disposições da LC nº 135/2010 a fatos anteriores à
sua vigência não provoca ofensa ao princípio da irretroatividade das
jurídico perfeito, à coisa julgada
leis, tampouco ao direito adquirido, ao ato
e à segurança jurídica. Precedente.
3. A condenação do agravante em decisão transitada em julgado, por crime
tipificado no artigo 129, § 2º, IV, do Código Penal, cujo cumprimento da pena
findou-se em 6.11.2012, atrai a incidência da causa de inelegibilidade objeto
Num. 19257766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320460971100000018644842
Número do documento: 20111320460971100000018644842

do art. 1º, I, e, 9, da Lei de Inelegibilidade, com as alterações introduzidas
pela LC nº 135/2010.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental em Recurso Ordinário nº 374046, Acórdão de
09/10/2014, Relator(a) Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 9/10/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2012. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. DECISÃO PROLATADA POR ÓRGÃO COLEGIADO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, E, 9, DA LEI COMPLEMENTAR 64/90.
DESPROVIMENTO.
1. As hipóteses de inelegibilidade instituídas ou alteradas pela LC 135/2010
tiveram a constitucionalidade reconhecida pelo STF em ações de controle
concentrado de constitucionalidade.
2. A Suprema Corte consignou que a aplicação da LC 135/2010 com a
consideração de fatos anteriores à sua vigência não viola o princípio da
irretroatividade das leis, previsto no art. 5º, XXXVI, da CF/88.
3. Ressalte-se que a decisão proferida pelo STF em ações dessa natureza
possui efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário,
incluindo-se esta Justiça Especializada, nos termos do art. 28 da Lei 9.868/99.
4. Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15510, Acórdão de
05/02/2013, Relator(a) Min. FÁTIMA NANCY ANDRIGHI, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 052, Data 18/03/2013, Página 23-24)
Nesta linha, está configurada a inelegibilidade do recorrente por enquadrar-se na
da alínea “e”, I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 64/90.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo-se incólume a sentença
que indeferiu o registro de candidatura
a quo,
de José Carlos Domingos, para as Eleições de 2020.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

Num. 19257766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320460971100000018644842
Número do documento: 20111320460971100000018644842

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600305-17.2020.6.16.0086 - Cruzeiro do Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: JOSE CARLOS DOMINGOS - Advogada do
RECORRENTE: MARISTELA NAVARRO - PR0013970 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.11.2020.
Num. 19257766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/11/2020 20:46:11
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111320460971100000018644842
Número do documento: 20111320460971100000018644842